Tribunal: TRF3
Processo: 5012185-66.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
478/779)

5012185-66.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Não se vislumbra que a executante tenha deixado de esmiuçar os fundamentos e a evolução da dívida em cobrança. A apelante é que, em verdade, não observou o teor do art. 917, § 4o, I e II, do CPC, que versam a respeito da necessidade de indicação pela embargante dos valores que entende devidos ao alegar excesso de execução, conforme já decidiu o STJ, não servindo o argumento de ausência de capacidade técnica de fundamento para afastar a incidência do dispositivo.

II - Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012185-66.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CONSULT POCOS ARTESIANOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: JOEL MARTINS PEREIRA - SP151945-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012185-66.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CONSULT POCOS ARTESIANOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: JOEL MARTINS PEREIRA - SP151945-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela parte Autora contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Os embargos à execução foram opostos com o intuito de obter o reconhecimento da iliquidez da execução, tendo em vista a ausência dos requisitos do Artigo 798 e seguintes, c.c. o Artigo 321 do CPC.

Em razões de apelação, a embargante requer a reforma da sentença que reconheceu a liquidez da execução, tendo em vista que conforme demonstrado nos embargos à execução, a apelada não apresentou memorial de cálculos com os requisitos previstos no art. 798 do CPC, tendo lançado valores das parcelas vincendas com juros e a TJLP projetas, tornando-se ilíquido o referido título. Refere que não foi acatado o seu pedido de designação de audiência de conciliação.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012185-66.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CONSULT POCOS ARTESIANOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: JOEL MARTINS PEREIRA - SP151945-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao proferir a sentença apelada, o juízo a quo assim assentou:

O montante fixado não se deu de forma arbitrária e unilateral pela CEF, eis que o executado ao assinar o contrato estava ciente das taxas, bem como das consequências do inadimplemento.

Ademais, os dados necessários à obtenção do valor devido estão discriminados nos documentos acostados nos ID’s 3784196, 3784197, 3784201, 3784202, 3784203 dos autos principais.

As cláusulas contratuais estabelecem que o inadimplemento é causa de vencimento antecipado da dívida, com liquidação do saldo devedor e incidência de juros contratuais sobre toda a dívida, de forma que não prospera a alegação de excesso de cobrança.

A embargante sequer instruiu seus embargos com planilha de cálculos que indique o valor que entende devido, de forma que não há como apurar suas alegações.

Ressalte-se que os demonstrativos de débito anexados à petição inicial demonstram a cobrança de juros moratórios e remuneratórios apenas durante o período de inadimplemento, qual seja de 08.09.2017 a 21.11.2017 no tocante ao contrato n° 21.3049.731.0000022-57, e de 27.10.2017 a 01.11.2017 com relação ao contrato n° 21.3049.731.0000024-19, tendo sido a ação executiva proposta em 06.12.2017, não havendo sequer indícios de cobrança sobre o período vincendo.

Com efeito, não se vislumbra que a executante tenha deixado de esmiuçar os fundamentos e a evolução da dívida em cobrança. A apelante é que, em verdade, não observou o teor do art. 917, § 4o, I e II, do CPC, que versam a respeito da necessidade de indicação pela embargante dos valores que entende devidos ao alegar excesso de execução, conforme já decidiu o STJ, não servindo o argumento de ausência de capacidade técnica de fundamento para afastar a incidência do dispositivo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE COMO CORRETO. ART. 917, §§ 3o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS.

1. Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 917, §§ 3o e 4o).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1399529/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019)

Ante o exposto, nego provimento à apelação, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Não se vislumbra que a executante tenha deixado de esmiuçar os fundamentos e a evolução da dívida em cobrança. A apelante é que, em verdade, não observou o teor do art. 917, § 4o, I e II, do CPC, que versam a respeito da necessidade de indicação pela embargante dos valores que entende devidos ao alegar excesso de execução, conforme já decidiu o STJ, não servindo o argumento de ausência de capacidade técnica de fundamento para afastar a incidência do dispositivo.

II - Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.